Tribunal: STF
Processo: HC 54093
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-04-27
Data de publicação: 1976-04-27

Ementa:
DENUNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA. INOCORRENCIA.
          TEM SUPORTE LEGAL A DENUNCIA QUE, DESCREVENDO COM PRECISAO
CRIME EM TESE, BASEIA-SE  EM  ELEMENTOS  BASTANTES,  FORNECIDOS  EM
INQUERITO REGULAR, QUANTO A MATERIALIDADE DO DELITO E INDICIOS DE SUA
AUTORIA.